Tribunal: TJDFT
Processo: 0715120-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LICITAÇÃO. TERRACAP. RESCISÃO CONTRATUAL. INICIATIVA DO COMPRADOR DESISTENTE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. DESCONTO EM FOLHA CORRENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Cabível a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel adquirido a prazo em licitação por iniciativa do devedor, que deve arcar com as consequências da desistência.

2. Sendo inegável a intenção dos compradores em rescindir o contrato, não há justificativa para que os descontos dos valores das prestações continuem incidindo sobre a folha de pagamento durante a tramitação do processo.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.